Tribunal: TJDFT
Processo: 0710187-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. COERDEIRO. COMODATO. NOTIFICAÇÃO. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento do percentual de 1/6 do aluguel pelo uso exclusivo do imóvel, em favor dos demais coerdeiros do bem.
2. Em que pese defenda o recorrente a tese de que estaria ocupando o imóvel de forma gratuita, não há óbice à reinvindicação de pagamento de aluguel pelos demais coerdeiros, até porque o comodato, por ser definido como empréstimo gratuito (art. 579 do Código Civil), pode ser extinto a qualquer tempo, mediante notificação, tal qual realizada no caso em comento.
3. A alegação do réu de que não detinha o uso exclusivo do imóvel não encontra amparo nas provas produzidas nos autos. Isso porque as fotos apresentadas na contestação não têm o condão de comprovar a efetiva ocupação dos espaços ali retratados, sobretudo diante do aparente estado de abandono. Aliado a tal realidade, os autores juntaram documentos que demonstram o recebimento de correspondência pelos coerdeiros em domicílio diverso, em datas posteriores à notificação extrajudicial.
4. Restando demonstrado o uso exclusivo do imóvel pelo requerido, escorreita a sentença que o condenou ao pagamento de 1/6 do aluguel em favor dos demais coerdeiros, a ser apurado em liquidação de sentença, desde a citação até a efetiva desocupação.
5. Apelação conhecida e não provida.